Tribunal: TJMT
Processo: 1021167-78.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021167-78.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELI MARTINS MOREIRA - CPF: 056.266.141-76 (RECORRIDO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), EDERSON BARROSO - CPF: 023.901.731-52 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ALTHIERES SOARES GARCIA - CPF: 039.708.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA PRESENÇA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA DIANTE DA GRAVIDADE DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO
PARQUET
DE FATOS NOVOS OU ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A PERICULOSIDADE DA ACUSADA – LIBERDADE CONCEDIDA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES – RÉ PRIMÁRIA – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA OU REGISTRO QUANTO A NOVAS EMPREITADAS CRIMINOSAS DESDE ENTÃO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, tendo o d. magistrado
a quo
ponderado as idiossincrasias do caso concreto e levado em conta que a prisão provisória da acusada perdurava por tempo demasiadamente excessivo – o que se confirma com o elastério na instrução do feito, de maneira que mantê-la segregada sem que houvesse previsão para o encerramento da fase instrutória ofenderia a garantia constitucional da razoável duração do processo e configuraria malfadado excesso de prazo, é escorreita sua colocação em liberdade, mediante a fixação de providências cautelares alternativas.

Ademais, passados mais de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses
desde a soltura da recorrida, sem que haja notícia nos autos de que, neste ínterim, reiterou em novas empreitadas criminosas ou atentou de qualquer modo contra a coletividade ou a instrução criminal, forçoso concluir pela perda da situação de perigo atual, a mitigar os argumentos recursais quanto à necessidade da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública. Precedentes.

2.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDA:

KELI MARTINS MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 4180-17.2018.8.11.0044 – código 94098, que
revogou a prisão preventiva

da recorrida

KELI MARTINS MOREIRA
,
denunciada pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, §2°, incs. II e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal e no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas no ID 61312044 e ID

61312045, o i. representante do órgão ministerial pretende a reforma do r.
decisum
fustigado,
a fim de
restabelecer a custódia cautelar da recorrida
KELI MARTINS MOREIRA
porque, além de provada a materialidade delitiva e presentes os indícios suficientes de autoria [
fumus comissi delicti
], a liberdade da acusada continuaria representando risco à ordem pública diante da gravidade concreta dos delitos a ela imputados [
periculum libertatis
].

Assim,

de
stacando a inexistência de alteração no quadro fático dos autos, aliada à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
em matéria de medidas cautelares, na intelecção do
Parquet
é de rigor

a
imediata expedição do competente mandado de prisão.

Em suas contrarrazões, vistas no ID 61312503, a i. Defesa rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. juízo
a quo
manteve o ato decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID 61312514).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 68010980, opinou pelo
provimento
do
stricto sensu
, consignando a necessidade de ser acautelada a ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na hipótese dos autos, o que entende confirmar o argumento da necessidade da custódia.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do recurso manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que a
recorrida

KELI MARTINS MOREIRA
foi denunciada pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
ocorridos em concurso com o corréu
Althieres Soares Garcia
no dia
07/10/
2018
, no Distrito de Santiago do Norte/MT, em face da vítima
Ederson Barroso
, seu então convivente.

Segundo a narrativa ministerial, muito embora a acusada tenha sido responsável por levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial, apresentando, a princípio, versão questionável do quanto ocorrido – consoante o registro do boletim de ocorrência no ID 61311961 - Pág. 5; é certo que foi presa em flagrante pela autoridade policial após suspeitas de sua participação no ilícito.

Todavia, constatada a inexistência de situação flagrancial, a custódia da recorrida foi relaxada, sem prejuízo da decretação de sua prisão temporária, dadas as suspeitas existentes em seu desfavor (ID 61311970 - Pág. 3), ao que se seguiram a continuidade da investigação policial, a prorrogação da custódia temporária (ID 61312456 - Pág. 6), bem como o decreto de segregação preventiva da acusada em 06/12/2018 como
garantia à ordem pública
, motivado, em síntese,

“diante
da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito da periculosidade da indiciada”
–
sic
ID 61312457 - Pág.9 , e por fim, o oferecimento e posterior recebimento da denúncia, em 18/12/2018 (ID 61311998).

Depois da i. Defesa ter ajuizado pedido de revogação da custódia cautelar, tem-se que em
15
/07/2019
, em dissonância com o parecer desfavorável do Ministério Público, o d. magistrado da instância singela acolheu a pretensão defensiva e
revogou a medida extremada
, condicionando-a ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, ponderando para tanto a razoabilidade da duração da custódia preventiva, sem que houvesse perspectiva de encerramento da instrução criminal.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão impugnada,
in verbis:

“[...] A liberdade é bem supremo só podendo ser restringida antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado nos casos extremos, demonstrada a necessidade imperiosa da medida cautelar segregativa.

Dessa forma, após analise percuciente dos autos, constato a existência de alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, haja vista que não mais persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal: [...].

Compulsando os autos, constato que não mais subsistem as razoes que ensejaram a decretação da custódia cautelar do denunciada, isso porque se encontra presa desde 09/10/2018 e até o presente momento a instrução processual não se findou, o que extrapola o limite da razoabilidade da duração do processo, de forma que a prisão preventiva deve ser revogada e concedida a liberdade provisória a ré.

Ressalta-se que a medida cautelar segregativa somente se legitima nas situações em que a mesma se torne o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei visa proteger, bem assim mesmo estando presentes os indícios de materialidade e autoria, por si sós, não são suficientes para manutenção da custodia cautelar quando ausente um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...].

Por outro lado, entendo ser razoável concluir pela possibilidade de aplicar medidas cautelares diversa da prisão, visando evitar qualquer tipo de constrangimento e risco de novas infrações, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) não se ausentar da comarca por mais de 15 (quinze) dias sem prévia comunicação judicial; b) não frequentar bares e congéneres; c) manter o seu endereço atualizado; e d) comparecer a todos os autos processuais. [...].” - sic
ID

61312033. Destaquei.

A própria decisão serviu como alvará de soltura (ID 61312035), sendo a ordem cumprida em
19/07/2019
, consoante a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, juntada sob o ID 61312046 - Pág. 6, encontrando-se a recorrida em liberdade condicionada desde então.

1.

Do restabelecimento da custódia preventiva:

Contextualizada a demanda, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, requerendo o restabelecimento da prisão provisória e a expedição do respectivo mandado, nos termos já relatados.

Entretanto, passo a expor as razões pelas quais concluo que
a pretensão não faz
jus
à guarida
, malgrado os judiciosos argumentos expendidos pelo recorrente.

De proêmio, há de se ter em conta que os lapsos temporais previstos na legislação penal para o trâmite processual não são fatais, tampouco peremptórios, subsistindo apenas como um referencial ao julgador.

Outrossim, deve-se frisar que a prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, que, embora não possua um prazo de duração pré-definido em lei, por restringir uma garantia fundamental, qual seja, o direito à liberdade de locomoção, não pode ter a sua duração
ad eternum
, com a subversão dos fins que a legitimam e superando os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que isto pode configurar inaceitável antecipação da pena, o que é vedado em um Estado Democrático de Direito.

Nessa toada, na hipótese dos autos, tem-se que a acusada encontrava-se presa preventivamente há mais de 08 (oito) meses sem que existisse previsão para que a instrução criminal do feito correlato fosse encerrada, uma vez que, ao tempo da r. decisão impugnada, os atos instrutórios não tinham sido realizados em sua totalidade, e, ao que se dessume dos autos, aparentemente, se alongaram consideravelmente.

Sabe-se que, além de ter-se feito necessária, inicialmente, a expedição de ao menos três cartas precatórias – para as comarcas de Sorriso/MT, Nova Ubiratã/MT e Santo Antônio do Leverger (ID 61312476), os autos dão conta da insistência do d. representante do órgão ministerial na oitiva das testemunhas
Valthiere Soares Garcia
e
Wirdes Garcia
(ID 61312498). o que ensejou a remessa de outra carta precatória para a comarca de São José do Rio Claro/MT.

Nesse particular, cumpre registrar que a expedição da referida missiva antecedeu em ao menos 03 (três) meses a soltura da acusada e teve seu cumprimento prolongado, cujo elastério pode ser atribuído em parte à acusação, notadamente diante dos reiterados pedidos de redesignação da solenidade em razão dos compromissos assumidos pelo d. representante do
Parquet
naquele município de São José do Rio Claro/MT, sendo certo que a ordem alcançou o êxito de seu cumprimento apenas no mês de outubro de 2019 (ID 61312510 e ID 61312510 - Pág. 6).

Desta feita, a despeito do arguido pelo recorrente, diante das peculiaridades na hipótese concreta que podem ter contribuído para eventual alongamento da fase instrutória, não se pode taxar de desarrazoado o entendimento do d. magistrado singular ao ponderar que inexistiam razões concretas para acreditar que a instrução fosse encerrada tão logo, notadamente diante da quantidade de missivas expedidas imprescindíveis à instrução criminal, a evidenciar a impossibilidade de que fosse encerrada em tempo célere, o que violaria a garantia da razoável duração do processo.

Por sua vez, embora tenham se apresentado idôneos aqueles motivos primevos que levaram o d. magistrado singular a concluir pela indispensabilidade da prisão preventiva da recorrida – tanto que foram ratificados quando do julgamento do mérito do
Habeas Corpus
n.º 1015329-28.2018.8.11.0000, de minha relatoria e levado à apreciação da c. Terceira Câmara Criminal em 30/01/2019 (ID 61312464), e sem perder de vista que os crimes dolosos contra a vida são demasiadamente graves, no atual cenário não vislumbro motivos para determinar que a ré seja novamente apartada do convívio em sociedade, sendo aceitável na hipótese a manutenção da substituição da medida extrema pelas medidas acautelatórias do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por sinal, na hipótese dos autos não há falar, tal qual pretende o recorrente, em inadequação das providências menos onerosas porque, conquanto em momentos anteriores houvesse o receio que a ordem pública fosse abalada – conclusão alcançada sob o viés da gravidade do delito, esboçada a partir do
modus operandi
empregado, não se descuida que a atual conjuntura do feito demonstra que a recorrida
KELI

MARTINS MOREIRA
não aparenta possuir periculosidade social exacerbada.

Destaco, neste aspecto, o fato da liberdade que ora se pretende restringir ter sido restituída à acusada há mais de
01 (um) ano
e 05 (cinco) meses
, sem notícias de que as providências judiciais substitutivas da prisão se apresentaram insuficientes ou inadequadas ao presente caso concreto; ao contrário, demonstram que a opção pelo cárcere torna-se mais onerosa à concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

A propósito, como se sabe, em se tratando de prisão cautelar, cumpre agasalhar o princípio da confiança no juiz natural da causa, nos termos da jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal, segundo a qual
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
.”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016) – destaquei.

Além do mais, tampouco prospera a pretensão ministerial sob a ótica da futurologia referida timidamente em suas razões quanto à provável imposição do regime fechado para o cumprimento da pena, seja porque, além de apressar-se ao devido processo legal, antecipando a conclusão condenatória em desfavor da recorrida – a despeito dos autos ainda se encontrarem na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, também acaba por olvidar o fato da prisão preventiva não guardar vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida apenas quando satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais

Assim, ao fim e ao cabo, tem-se que,
passados
mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses
desde a soltura
, e considerando que a recorrida vem cumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas, bem assim, que além de ser primária, conforme registra a folha de antecedentes criminais anexada no ID 61312018, aparentemente não reiterou na prática criminosa –
vide
consulta junto à base de dados desta eg. Corte de Justiça, é certo que tais peculiaridades, a meu ver,
mitigam os argumentos ministeriais quanto à necessidade da constrição ambulatorial para garantia da ordem pública e extirpa, ao menos por ora, a situação de perigo atual,
não havendo falar, portanto, em restabelecimento do cárcere.

Acresça-se, por apropriado, que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a existência de fatos novos ou contemporâneos para justificar o
periculum libertatis
.

E, sendo cediço que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, significa dizer que tanto a sua permanência quanto a revogação ou a redecretação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos do art. 316 do CPP.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas à recorrida ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja redecretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, há precedentes desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – [...] RECURSO MINISTERIAL – 2. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO HÁ MAIS DE 3 MESES EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...]. 2 - Se o magistrado a quo reconheceu a desnecessidade da custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal decisum deve ser mantido, não só em face do transcurso de tempo ocorrido desde a concessão da liberdade, mas, também, ante a inexistência de informações de que a recorrida tivesse descumprido as condições que lhes foram impostas, porventura agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.”
(TJMT – N.U 1000957-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Dessa feita, com base nos argumentos deduzidos nas razões recursais, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão ministerial.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 4180-17.2018.8.11.0044 – código 94098, e, por conseguinte, remanesce intocado o r.
decisum
que
revogou a prisão preventiva

da recorrida

KELI MARTINS MOREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021